Tribunal: STF
Processo: RE 75379
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. - JURISPRUDÊNCIA  DO SUPREMO TRIBUNAL SOBRE A SUA CONSTITUCIONALIDADE E, BEM ASSIM, SOBRE A LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA, MESMO EM RELAÇÃO AOS QUE  GOZAM  DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO.   - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.